Tribunal: STF
Processo: AI 287948
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação ante a manifesta ausência de preqüesionamento do tema
constitucional nele veiculado.
Agravo desprovido.